Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719132-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO AGRAVADO: FERNANDO ABEL CHIUCHI, VIVIANE AIDA UCHOA GARCIA DECISÃO Esta Relatoria, ao receber o presente recurso, intimou o agravante-executado, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, a manifestar-se, em 5 dias, sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista a vedação contida no art. 18 do CPC (id. 26559854). Em cumprimento, o agravante-executado afirmou (id. 26714823) que “não pleiteia direito alheio em nome próprio”; que “a decisão vergastada ultrapassou os limites do título executivo judicial, vez que conforme aduzido no presente agravo a Universidade Brasil não fez parte da lide; que “o Juízo ‘a quo’, deferiu a constrição da empresa supracitada, podendo gerar uma posterior ação de regresso contra essa Agravante”; que “o pleito é para que seja respeitado os limites do título judicial, em todas as suas formas, objeto, partes etc. o que não está acontecendo, vez que foi deferido constrição de empresa que não figurou como parte na lide, que não tem nenhuma relação com esta Agravante”. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a r. decisão agravada. É o breve relato. Decido. As alegações do agravante-executado não infirmam a conclusão exposta por esta Relatoria, de que ele está postulando, em nome próprio, direito alheio, pelas razões a seguir expostas. INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – ICESP interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 93398830, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por FERNANDO ABEL CHIUCHI e VIVIANE AIDA UCHOA GARCIA, in verbis: “ID 92912926. Petição da parte exequente, com a juntada de documentos, quando se disse da confusão entre o executado Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e Universidade Brasil, razão pela qual requereu a constrição de patrimônio desta última, com a aplicação de multa por litigância de má-fé em relação a ambas. DECIDO. A ação de conhecimento foi originariamente dirigida contra o Instituto, quando se frisou ser este mantenedor na Universidade Brasil. Após a condenação do Instituto, na fase de cumprimento de sentença, diante da frustração das medidas constritivas, postulou-se a constrição de bens da Universidade Brasil, sob a alegação de relação de filial e matriz entre as pessoas jurídicas. A documentação complementar juntada pela parte exequente atesta que perante terceiros o Instituto ultimou por ser sucedido pela Universidade Brasil. Além disso, não há dúvida de que os valores depositados pelos ora exeqüentes, cujo ressarcimento ora se requer, ocorreu por meio do pagamento de boletos expedidos e em que constou como favorecida a Universidade Brasil. Logo, seja por analogia à relação matriz-filial, seja com base na teoria da aparência (sucessão fática), defiro o bloqueio da quantia de R$ 133.777,25 nas contas da Universidade Brasil, CNPJ 09.099.207/0001-30, via SISBAJUD. Não há elementos, entretanto, para a aplicação da multa por litigância de má-fé tão somente pela omissão da executada em regularizar sua representação processual. I.” A agravante-executada defende que a Universidade Brasil, CNPJ 09099.207/0001-30 nunca foi parte integrante da relação jurídico-processual entre as partes, logo, é pessoa jurídica estranha que não compõe a lide; que, embora a instituição mantida, Universidade Brasil, tenha o mesmo nome da pessoa jurídica Universidade Brasil, em relação a qual o MM. Juiz deferiu o bloqueio de numerário, ambas são pessoas jurídicas totalmente diferentes; que a mantida Universidade Brasil não possui personalidade jurídica própria nem CNPJ, o que motivou os agravados-exequentes a ajuizarem a ação originária contra o ICESP, “que efetivamente possui atribuição para suportar o débito” (id. 26528512, pág. 4); que o pronunciamento agravado viola o contraditório e o princípio da vedação da decisão surpresa ao determinar a constrição de bem de pessoa jurídica que não foi incluída na lide nem previamente ouvida; e que, se “os Agravantes pretendiam sustentar a corresponsabilidade da UNIVERSIDADE BRASIL em relação ao suposto saldo credor em execução nestes autos, deveria (i) postular a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133, caput, do CPC) e (ii) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração (art. 134, §4o do CPC c.c. art. 50 do CC), tudo para que a UNIVERSIDADE BRASIL pudesse ser citada para exercer o contraditório e produzir eventuais contraprovas (dado que o ônus probatório é do Exequente) nos autos do incidente” (id. 26528512, pág. 9). Pede a antecipação da tutela recursal para liberar de imediato a Universidade Brasil da constrição até decisão final sobre a sua legitimidade passiva, ou a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da Universidade Brasil ou determinar que “eventual intenção de inclusão da Universidade Brasil no polo passivo seja realizada por meio da instauração de incidente próprio” (id. 26528512, pág. 12/3). Consoante dispõe o art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. E o art. 18 do CPC disciplina que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Da leitura das razões e do pedido recursal, é evidente que a executada está defendendo direito alheio, em nome próprio, sem embasamento legal que autorize, o que é vedado, nos termos do dispositivo acima destacado. Embora o agravante-executado afirme que a sua pretensão é de que o i. Juízo a quo observe os limites do título exequendo, uma vez que determinou na r. decisão agravada a penhora de bens de empresa que não é parte na lide originária, os provimentos almejados, para se reconhecer a ilegitimidade passiva da Universidade Brasil, liberar de imediato a constrição ou determinar que “eventual intenção de inclusão da Universidade Brasil no polo passivo seja realizada por meio da instauração de incidente próprio”, constituem, de modo inequívoco, direitos de terceiro, a quem compete defendê-los em Juízo. Registre-se que o Código de Processo Civil disciplina meios próprios e cabíveis para que o terceiro que supostamente não integra a lide postule a desconstituição de constrição indevida sobre seus bens. Desse modo, é patente a ilegitimidade recursal do agravante-executado, o que impõe não conhecer do recurso, ante a ausência desse requisito de admissibilidade. Sobre o tema, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VALORES DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MÉRITO. PENHORA. BACENJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, ?ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.? 1.1 Inexiste legitimidade da parte recorrente para pleitear o desbloqueio de valores que atingiram conta de terceiro. 2. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a [...]. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (0737285-19.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1299293, Data de Julgamento: 05/11/20, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no PJe : 16/11/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESCONSTITUIÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. Consoante art. 18 do Código de Processo Civil ?Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico?. Sendo assim, se a agravante/executada alega, em impugnação ao cumprimento de sentença, não ser a proprietária do numerário constrito, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem, malgrado não seja parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0727854-92.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1243496, Data de Julgamento: 15/04/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE : 04/05/20) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora